Tribunal: STF
Processo: HC 80168
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: ausência de fundamentação
idônea.
É inidônea a motivação do decreto de prisão preventiva
que, dedicada unicamente a acentuar os indícios de participação dos
acusados no fato criminoso, não declina um só elemento concreto de
informação do qual fosse possível extrair algum dos fundamentos
cautelares da prisão preventiva: a garantia da ordem pública, a
segurança da aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução
criminal.
II. Crimes hediondos, prisão preventiva e liberdade
provisória.
Liberdade provisória é instituto de contra-cautela, que
pressupõe anterior prisão processual lícita; por isso, não tendo
havido prisão  em flagrante, a vedação legal da liberdade
provisória, quando se cuide de acusação dos chamados crimes
hediondos, não serve para suprir a fundamentação legal da prisão
preventiva: do contrário, o que se teria, na hipótese, seria o
ressurgimento da prisão preventiva obrigatória, retrocesso, a que o
terrorismo penal em moda ainda não ousou chegar.